Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-54.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a súmula 608, do STJ.
2. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar.
3. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos.
6. Entende-se não ser devida a restituição de valores descontados na conta corrente após a revogação da autorização de débito pelo consumidor, visto que o empréstimo permanece vigente e a dívida permanece hígida, de modo que deverá ser adimplida pelo Autor, ainda que por outros meios de pagamento.
7.O fato de o pedido não ter sido atendido quando da solicitação na agência bancária pela autora não é suficiente para caracterizar o abalo psicológico alegado.Isto porque, o mero descumprimento contratual, por si só, não configura o dano moral.
8.Além disso, a insistência de se manter o desconto em conta corrente tinha como finalidade prestigiar o que foi acordado no contrato e não atingir os atributos da personalidade da apelante.

9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.